Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO LIMA Decisão 1. Embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. contra a decisão monocrática de mérito proferida por esta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação do embargante (ID no 54370082). 2. Nas razões de ID no 55244978, o embargante alega que a decisão possui omissão, pois deixou de considerar as determinações da Lei no 11.419/2006, que estabelece que as intimações e citações por meio eletrônico possuem contagem diferenciada de prazos. 3. Sustenta que seu recurso de apelação é tempestivo, uma vez que, diferentemente do apontado na decisão embargada, sua intimação ocorreu de forma eletrônica no dia 6/10/2023 e o apelo foi protocolado no prazo legal em 6/10/2023. 4. Pede o saneamento do vício apontado. 5. Foram apresentadas contrarrazões (ID no 55630326). O embargado pede o não conhecimento do recurso. No mérito, pede o não provimento e a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC. 6. Cumpre decidir. 7. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.026). 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.024, §2o, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática impugnada, mas mero inconformismo do embargante com o não conhecimento do seu recurso de apelação. 10. A decisão monocrática de mérito indicou satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a reconhecer a intempestividade do recurso, como se pode aferir dos itens 5 a 9 (ID no 54370082). A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 11. O embargante foi intimado para se manifestar sobre a possível intempestividade de seu recurso de apelação, em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10) (ID no 53500840 e no 53885164). Contudo, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID no 54146635). 12. O embargante optou por não se manifestar no momento oportuno. Entretanto, busca a devolução do prazo e discutir teses relacionadas à admissibilidade de seu recurso em sede de embargos de declaração, que não se prestam para essa finalidade. 13. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. 14. Não há comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática. 15. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 16. Os argumentos expostos pelo embargante demonstram nítido interesse protelatório, tanto que não apresentou qualquer obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material a ser sanado na decisão monocrática. 17. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 108.339,73), a ser revertida em favor do embargado. Dispositivo 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão embargada. 19. Nos termos do CPC, art. 1.026, § 2o, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 108.339,73). 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO